Tribunal: CARF
Processo: 10820.720344/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10820.720344/2011-08
ACÓRDÃO
1003-004.467 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA -COOPBANC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
COOPERATIVA DE CONSUMO. EQUIPARAÇÃO ÀS DEMAIS PESSOAS
JURÍDICAS. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL
As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto a compra
e fornecimento de bens aos consumidores, sejam eles associados ou não,
sujeitam-se às mesmas normas de incidência dos impostos e contribuições
de competência da União aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencido o conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior que votou por dar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.467 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720344/2011-08
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ e CSLL, acrescidos de juros e
multa de ofício de 75%, em razão de suposta ausência de declaração e pagamento dos referidos
tributos com relação aos fatos geradores ocorridos entre 30.06.2006 e 31.12.2009.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i) o
fisco federal pretende tributar os atos cooperativos (fornecimento de bens) concretizados entre a
Atuada (cooperativa de consumo) e seus cooperados, não se satisfazendo com o pagamento dos
tributos incidentes sobre os atos de venda de mercadorias realizados entre a Autuada e os
consumidores (não-cooperados); (ii) em relação aos atos de venda de mercadorias aos
consumidores (não cooperados), a Autuada recolheu e continua recolhendo, normalmente, o IRPJ
e a CSLL; (iii) o art. 79, parágrafo único, da Lei n° 5.764/1971 foi recepcionado, materialmente,
pela Constituição Federal, como lei complementar, não podendo, desta forma, ser alterado ou
revogado por lei ordinária, mas tão somente por lei formal e materialmente complementar; (iv) a
alteração legislativa, instituída pelo art. 69 da Lei n° 9.532/1997, não teve o condão de autorizar a
tributação dos atos cooperativos (fornecimento de bens) exercidos entre as cooperativas de
consumo e seus cooperados, uma vez que a superveniente edição desse dispositivo legal
específico não afastou o disposto no art. 79, parágrafo único, da Lei n° 5.764/71; (v) os resultados
positivos obtidos com os atos cooperativos praticados entre as cooperativas de consumo e seus
cooperados não são hipóteses de incidência do IRPJ e da CSLL, uma vez que o fato gerador seria a
vantagem econômica que advém desses atos, o que não é possível na forma do que dispõem o art.
153, 111, e art. 195, inciso I, "c", da CF/88; o art. 43 do CTN; a Lei n° 5.764/1997; e o art. 110 do
CTN; e (vi) a introdução do art. 69 da Lei n° 9.532/1997, contemplou um tratamento não
isonômico entre as cooperativas em geral e as cooperativas de consumo, as quais estão em
situações equivalentes, violando, desta forma, os arts. 50, 146, inciso III, "c", 150, inciso II, 174, §
2°, todos da Constituição Federal.
Sobreveio a decisão da DRJ que julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
COOPERATIVA DE CONSUMO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS.
A partir de 01/01/1998, as sociedades cooperativas de consumo, que tenham por
objeto a compra e fornecimento de bens aos consumidores, sejam eles associados
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.467 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720344/2011-08
3
ou não, sujeitam-se às mesmas normas de incidência dos impostos e
contribuições de competência da União aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando os argumentos
contidos em sua impugnação.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 18.09.2018 (fl.
269). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é
tempestivo o recurso voluntário interposto em 17.10.2018.

II – MÉRITO
No mérito, o foco da discussão é a incidência de IRPJ e CSLL sobre os resultados
auferidos pelas cooperativas de consumo, inclusive aqueles decorrentes de atos cooperativos
praticados entre as cooperativas de consumo e seus cooperados.
Sobre o tema é o art. 69 da Lei n° 9.532/1997, conforme abaixo:
Art. 69. As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto a
compra e fornecimento de bens aos consumidores, sujeitam-se às mesmas
normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União,
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Apesar da norma fazer referência ao fornecimento de bens aos consumidores – e
não aos associados das cooperativas - da exposição de motivos da Medida Provisória n°
1.602/1997, que deu origem ao citado art. 69 da Lei no 9.532/19971, se extrai que a intenção do
legislador era tributar, da mesma forma como as demais pessoas jurídicas, as sociedades
cooperativas que têm por objeto a compra de bens para revenda aos consumidores, sejam eles
associados ou não. Confira-se:
“36. O art. 64 prevê que as sociedades cooperativas que tenham por objeto a
compra de bens para revenda a seus associados passem a se sujeitar a todas as

1Exposição de Motivos publicada no Diário do Congresso Nacional no 26, de 02/12/1997, pg. 18021 e segs,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em23.09.2025.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.467 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720344/2011-08
4
normas de incidência de tributos e contribuições, de competência da União,
aplicáveis às demais pessoas jurídicas
Com essa medida, além de corrigir-se a prática de concorrência desleal,
atualmente verificada, dessas sociedades para com as demais empresas que não
gozam de qualquer isenção nas suas operações, evitar-se-á a ocorrência de
significativa evasão de receitas, que, a partir da vigência da Medida Provisória,
serão carreadas para o Tesouro Nacional e revertidas em benefício da
comunidade.”
Neste ponto, a Recorrente não discorda do seu enquadramento como cooperativa
de consumo, mas combate a aplicação de tal dispositivo. Isso porque, dentre outros, (i) ao caso se
aplicaria o art. 79, parágrafo único, da Lei n° 5.764/1971; e (ii) o art. 69 da Lei n° 9.532/1997
contemplou um tratamento não isonômico entre as cooperativas em geral e as cooperativas de
consumo, as quais estão em situações equivalentes, violando os artigos 50; 146, inciso III, "c"; 150,
inciso II; e 174, § 2°, todos da Constituição Federal.
Com relação ao primeiro ponto, entendo que o art. 79, parágrafo único, da Lei n°
5.764/1971 não se presta para impedir a incidência de IRPJ e CSLL sobre os rendimentos auferidos
pelas sociedades cooperativas de consumo. Isso porque o dispositivo contempla regra geral
aplicável às cooperativas. Confira-se:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Por outro lado, o art. 69 da Lei no 9.532/1997 é norma específica, aplicável às
cooperativas de consumo, como é o caso da Recorrente.
Ademais, o art. 26-A, do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no
11.971/09, por sua vez, estabelece que “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 98 do
RICARF2, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, e a Súmula CARF no 02, aprovada em 20063.

2 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.467 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720344/2011-08
5
Assim, o art. 69 da Lei no 9.532/1997 é de aplicação obrigatória pelo presente
Conselho, não podendo ser afastado em razão de eventual tratamento anti-isonômico ou violação
a dispositivos constitucionais.
No mesmo sentido do aqui decidido é o Acórdão no 9101-000.494, proferido em
25/01/2010 e assim ementado:
COOPERATIVAS DE CONSUMO. TRIBUTAÇÃO.
As sociedades cooperativas de consumo que tenham por objeto a compra e
fornecimento de bens aos consumidores sujeitam-se às mesmas normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
3 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 346
DF CARF MF
Original